Tribunal: STF
Processo: RE 1272611
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – FISIOTERAPEUTAS – JORNADA – LIMITE – PRECEDENTES – PROVIMENTO PARCIAL.
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL. TERAPEUTA OCUPACIONAL. CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS – LEI MUNICIPAL Nº 294/05. INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL Nº 8.856/94.
    I – Tendo em vista a competência do município para legislar sobre o regime jurídico dos servidores públicos, bem como a previsão da carga horária de 40 horas semanais para o cargo de terapeuta ocupacional – Lei Municipal nº 294/05 –, indicada a inaplicabilidade da Lei Federal nº 8.856/94.
    Precedente do e. STJ e deste TJ RS.
    II – Ausente elementos aptos a infirmar a decisão monocrática ora combatida.
    Agravo interno desprovido. 
    2. A decisão impugnada está em dissonância com a jurisprudência do Supremo, a qual assentou a competência privativa da União para legislar sobre condições para o exercício de profissional, presente o artigo 22, inciso XVI, da Constituição Federal, bem assim a aplicabilidade da Lei federal nº 8.856/1994 a todos os profissionais de fisioterapia, considerados, inclusive, os servidores públicos municipais. Confiram com as seguintes ementas:
    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. JORNADA DE TRABALHO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à União legislar privativamente sobre normas que estabeleçam condições para o exercício profissional. Precedentes. 2. No caso, aplica-se a Lei federal nº 8.856/1994, a qual prevê jornada de trabalho de 30 horas semanais para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 869.896, relator o ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 24 de setembro de 2015).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS. CARGA HORÁRIA. LEI N. 8.856/1994. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 758.227, relatora a ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 4 de novembro de 2013).
    3. Ante os precedentes provejo em parte o extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, determinar o retorno do processo ao Tribunal de origem para que julgue a demanda na forma dos parâmetros acima indicados. 
    4. Publiquem.
Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator